Tribunal: STF
Processo: ARE 1546425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO. TÉCNCIA DO CRÉDITO FÍSICO. TEMA 633 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao creditamento de ICMS nas operações de exportação decorrentes da aquisição de bens destinados ao ativo permanente ou ao uso e consumo da empresa.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação. Ratio do Tema 633 da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.